Tribunal: STJ
Processo: 5009246-74.2023.8.24.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2145518 - SC (2024/0182735-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CENIA MARA PORTILHO BARCELOS
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - RS052345
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
O Tribunal de origem, na hipótese, após exame das provas
1.
dos autos, concluiu pela validade da notificação efetivada por e-
mail, pois este não fora impugnado e tampouco houve negativa de
seu recebimento.
"Nos termos do entendimento da Quarta Turma, firmado no
1.1.
julgamento do
(Relatora Ministra MARIA
REsp 2.063.145/RS
ISABEL GALLOTTI, j. em
considera-se válida a
14/3/2024)
comunicação remetida por e-mail, para fins de inscrição em
cadastro de inadimplentes, com atendimento ao disposto no art. 43,
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor." (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.110.068/RS,
julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
19/4/2024.
A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na
2.
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados,
bem como a explanação precisa da medida em que o acórdão
recorrido teria afrontado cada um desses artigos, sob pena de
incidência da Súmula 284/STF.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53222840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/01/2026. Código de Controle do Documento: 42c09906-bf46-4296-85e3-7aea9a152bbb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/01/2026. Código de Controle do Documento: 42c09906-bf46-4296-85e3-7aea9a152bbb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2145518 - SC (2024/0182735-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CENIA MARA PORTILHO BARCELOS
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - RS052345
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
O Tribunal de origem, na hipótese, após exame das provas
1.
dos autos, concluiu pela validade da notificação efetivada por e-
mail, pois este não fora impugnado e tampouco houve negativa de
seu recebimento.
"Nos termos do entendimento da Quarta Turma, firmado no
1.1.
julgamento do
(Relatora Ministra MARIA
REsp 2.063.145/RS
ISABEL GALLOTTI, j. em
considera-se válida a
14/3/2024)
comunicação remetida por e-mail, para fins de inscrição em
cadastro de inadimplentes, com atendimento ao disposto no art. 43,
§ 2o, do Código de Defesa do Consumidor." (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.110.068/RS,
julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
19/4/2024.
A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na
2.
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados,
bem como a explanação precisa da medida em que o acórdão
recorrido teria afrontado cada um desses artigos, sob pena de
incidência da Súmula 284/STF.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52643788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:54
Código de Controle do Documento: c3004b9d-f73e-4acd-accb-bd2c5dfd0b14

Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por CENIA MARA PORTILHO BARCELOS, em face de decisão
monocrática de fls. 462-466, e-STJ, que negou provimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, fora deduzido em desafio ao acórdão de fls. 310-313, e-STJ,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 313,
e-STJ):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DE ÓRGÃO MANTENEDOR DE
REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 43, §2o, DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O
ENCAMINHAMENTO DE COMUNICAÇÃO PELA ENTIDADE ARQUIVISTA,
CONSTANDO
DATA,
NÚMERO
DE
PROTOCOLO
E
POSTAGEM.
DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. SÚMULA 404 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENVIO DE COMUNICADO A ENDEREÇO
DISTINTO DAQUELE INDICADO NA EXORDIAL. RESPONSABILIDADE PELA
CORREÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR QUE É IMPUTÁVEL AO CREDOR.
POSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO MEDIANTE
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL NÃO IMPUGNADO PELA PARTE
ATIVA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER REPARATÓRIO AUSENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A comunicação prévia ao registro em cadastro de inadimplentes cumpre propósitos
para além do mero deleite do consumidor, ligados ao direito de impugnação ainda
na esfera extrajudicial ou à possibilidade de pagamento ainda antes da inscrição,
restando desprovida de sentido a mera oposição só e tão somente quanto à forma
em que operado aquele aviso e não à efetiva realidade da dívida.
Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 338-340, e-STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 348-362, e-STJ), a parte insurgente
apontou, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao artigo 43, § 2o, do CDC. Sustentou,
em síntese, que não deve ser considerada válida a notificação de negativação do seu
nome por SMS.
Acrescentou, ainda, que os danos morais, na hipótese, são presumidos.
Contrarrazões às fls. 420-430, e-STJ.
Admitido o recurso especial na origem (fls. 447-449, e-STJ), ascenderam os
autos a esta egrégia Corte de Justiça.
Em decisão monocrática (fls. 462-466, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo, ante a incidência das Súmulas 83/STJ, no pertinente à validade da notificação
feita por correspondência eletrônica acerca da inscrição do nome do devedor em órgão
de proteção ao crédito, e 284/STF, no que se refere aos danos morais.
Documento eletrônico VDA52643788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:54
Código de Controle do Documento: c3004b9d-f73e-4acd-accb-bd2c5dfd0b14

No presente agravo interno (fls. 469-476, e-STJ), a ora agravante combate os
óbices supracitados e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do apelo
extremo, no sentido de que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome
em órgão de proteção ao crédito deve ser feita por meio de correspondência com aviso
de recebimento, sendo vedada a notificação exclusivamente por e-mail ou SMS e que os
danos morais, na hipótese, são presumidos.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Impugnação às fls. 528-537, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
Consoante asseverado na decisão agravada, a parte defendeu a invalidade
1.
da notificação efetivada por correspondência eletrônica acerca do registro do seu nome
em órgão de proteção ao crédito, apontando, na hipótese, ofensa ao artigo 43, § 2o, do
CDC, e divergência jurisprudencial.
As instâncias ordinárias, analisando as circunstâncias do caso, concluiu pela
validade da notificação enviada por e-mail para fins de inscrição no nome do devedor em
cadastro de proteção ao crédito, como se infere do seguinte trecho (fls. 311-312, e- STJ):
Da sentença:
A SERASA comprovou que enviou a notificação em tempo hábil, antes de inserir o
do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Extrai-se dos autos:
[...]
Tem-se, assim, que o requerido comprovou que enviou notificação para a parte
autora, cujo endereço residencial foi fornecido pela instituio que solicitou o registro,
bem como o endereço eletrônico, que foi cadastrado no sistema no momento da
adesão serviço oferecido pela empresa Serasa, sendo encaminhada anotificacao
de maneira regular, ilidindo assim a responsabilidade do rgo de registro no tocante
ao recebimento de tal comunicado pelo autor.
Do acórdão:
(evento 16,
Quanto à notificação pertinente ao débito junto à telefônica
documentação 4, páginas 18- e documentação 5), vê-se que também foi enviada
.
anteriormente à negativação
Documento eletrônico VDA52643788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:54
Código de Controle do Documento: c3004b9d-f73e-4acd-accb-bd2c5dfd0b14

Embora tenha sido
, em
encaminhada mediante correspondência eletrônica
momento algum o e-mail de Clairton foi impugnado pela parte ativa, tampouco há
.
negativa de recebimento em réplica
[...]
De mais a mais, interessante sinalar que a recorrente sequer negou a realidade
dos débitos e tampouco afirmou o adimplemento deles, de tal sorte que as
comunicações reclamadas ao que se vê restariam inócuas.
Ora, a comunicação prévia ao registro em cadastro de inadimplentes cumpre
propósitos para além do mero deleite do consumidor, ligados ao direito de
impugnação ainda na esfera extrajudicial ou à possibilidade de pagamento ainda
antes da inscrição, restando desprovida de sentido a mera oposição só e tão
somente quanto à forma em que operado aquele aviso e não à efetiva realidade da
dívida. [grifou-se]
Com efeito, no REsp 2.063.145-RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, por maioria, julgado em
restou definido que "É válida a comunicação
14/3/2024,
remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu
nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio e entrega da
comunicação ao servidor de destino".
Eis a ementa do acórdão:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO
43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA
COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO
ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida
por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de
inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no
§ 2o, do Código de
art. 43,
Defesa do Consumidor.
2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando
não solicitada por ele.
3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais,
como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo
penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins
de notificação prevista no
§ 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e
art. 43,
entrega da comunicação ao servidor de destino.
4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é
dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de
comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.
5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor
constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a
obrigação prevista no
§ 2o, do CDC.
art. 43,
Documento eletrônico VDA52643788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:54
Código de Controle do Documento: c3004b9d-f73e-4acd-accb-bd2c5dfd0b14

6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado
o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado
cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário.
7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o
envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas
dos autos, providência vedada em recurso especial.
8. Recurso especial a que se nega provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.063.145/RS,
julgado em
DJe de
)
14/3/2024,
7/5/2024.
Nesse mesmo sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
(CDC,
§ 2o). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA POR E-MAIL.
ART. 43,
VALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento firmado pela eg. Quarta Turma no julgamento do
(Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de
REsp 2.063.145/RS
, "É válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do
7/5/2024)
consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes,
desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino".
2. No caso, as instâncias ordinárias confirmaram o envio da notificação prévia à
inscrição ao endereço eletrônico cadastrado, declarado pelo consumidor ao
fornecedor credor e consideram suficiente a providência "diante das circunstâncias
no caso concreto".
3. Agravo interno provido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.129.143/RS,
julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
27/5/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL.
POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
REGULARIDADE..
1. Esta Corte admite a validade da comunicação remetida por e-mail, mensagem
de texto de celular ou até mesmo pelo aplicativo "whatsapp" para fins de
notificação prevista no
§ 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e
art. 43,
entrega da comunicação ao servidor de destino.
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.737.141/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
§ 2°, DO CDC.
ART. 43,
ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. MEIO IDÔNEO.
IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação
do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula n. 359 do STJ).
Documento eletrônico VDA52643788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:54
Código de Controle do Documento: c3004b9d-f73e-4acd-accb-bd2c5dfd0b14

2. A comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em
banco de inadimplentes independe de excessiva formalidade, sendo suficiente que
seja por escrito e a ele dirigida.
3. Na hipótese de os órgãos de proteção ao crédito optarem pelo envio, pela via
postal, de carta sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados,
ficam dispensados de comprovar o aviso de recebimento (AR).
4. É válida a comunicação escrita, conforme prevê o
§ 2o, do CDC, enviada
art. 43,
por carta ou e-mail, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo
credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes.
5. Recurso especial provido.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.158.450/RS,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
7/4/2025.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. No julgamento do REsp 2.063.145-RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, por maioria, julgado em
restou definido que "É válida a
14/3/2024,
comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da
inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o
envio e entrega da comunicação ao servidor de destino".
1.1. No caso concreto, o acórdão recorrido não revela se houve, ou não,
comprovação do envio e da entrega da comunicação ao servidor de destino.
Dessa forma, é necessário o retorno dos autos à origem para que o Tribunal
estadual verifique se houve ou não a comprovação exigida, e profira novo
julgamento à luz da jurisprudência desta Corte Superior.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.111.655/RS,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a mais
recente jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ,
aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Quanto aos danos morais, além da prejudicialidade da matéria decorrente
2.
do não acolhimento da tese do item 1, a admissibilidade do recurso especial exige a
clareza na indicação dos dispositivos de lei federal supostamente contrariados, bem
a explanação precisa da medida em que o acórdão recorrido teria afrontado cada
como
um desses artigos, sob pena de incidência da
ressaltando que a mera
Súmula 284/STF,
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
, a insurgente não indicou precisamente
Tal como dito na decisão proferida
quais seriam os dispositivos de lei federal violados, no que se refere à pretensão voltada
à configuração dos danos morais.
Documento eletrônico VDA52643788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:54
Código de Controle do Documento: c3004b9d-f73e-4acd-accb-bd2c5dfd0b14

Caberia à recorrente apontar as normas legais que teriam sido ofendidas ou
objeto de interpretação dissidente. Impõe-se, assim, a aplicação do óbice contido na
Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE. 1. A ausência de
indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal violados ou em torno
dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na
.
fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF
Precedentes. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel.
AREsp 1671512/SP,
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
19/10/2020,
[grifou-se]
23/10/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. "TABELA
PRICE". AFASTAMENTO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA NO CDC.
AUSÊNCIA DO INTERESSE DE RECORRER. FALTA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF.
REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "A ausência de utilidade do recurso, porquanto o acórdão não se baseou, no
caso concreto, nas normas que se pretende afastar, enseja a falta de interesse de
recorrer" (AgRg no
Relator Ministro LUIS FELIPE
AREsp n. 471.181/PR,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
5/11/2015,
10/11/2015)
2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos
legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284
.
/STF
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático- probatório
dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. "Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, é
vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade. Não cabe ao STJ,
todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por
força das Súmulas 5 e 7" (
Relator Ministro LUIS FELIPE
REsp n. 1.070.297/PR,
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
- tese fixada
9/9/2009,
18/9/2009
sob o rito do
-C do
.
art. 543
CPC/1973)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 748.828/MG,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
27/05/2019,
30/05/2019)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DE
CÔNJUGE.
.
DISPOSITIVO VIOLADO. INDICAÇÃO PRECISA. AUSÊNCIA
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO PRETORIANO. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO.
. (...) 2.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF
A falta de
indicação precisa de qual o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação foi tida
Documento eletrônico VDA52643788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:54
Código de Controle do Documento: c3004b9d-f73e-4acd-accb-bd2c5dfd0b14

por violada caracteriza deficiência de fundamentação no recurso especial,
inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284-
. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel.
STF
AREsp 1073482/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
17/08/2017,
[grifou-se]
28/08/2017)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto,
provimento ao agravo interno.
3.
nega-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA52643788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/11/2025 11:39:54
Código de Controle do Documento: c3004b9d-f73e-4acd-accb-bd2c5dfd0b14

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.145.518 / SC
Número Registro: 2024/0182735-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50092467420238240004
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENIA MARA PORTILHO BARCELOS
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - RS052345
RECORRIDO
: SERASA S.A
ADVOGADO
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENIA MARA PORTILHO BARCELOS
ADVOGADO : RICARDO RIBEIRO - RS052345
AGRAVADO
: SERASA S.A
ADVOGADO : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TERMO
Documento eletrônico VDA53205977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:20
Código de Controle do Documento: f1c0154c-ea61-4197-b2df-7e95cd38c7d9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:20
Código de Controle do Documento: f1c0154c-ea61-4197-b2df-7e95cd38c7d9